Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA DO EDITAL.
1. Se o procedimento licitatório está obedecendo as regras do edital, que prevê que a comprovação das condições de habilitação, principalmente as relativas à qualificação técnica, somente seriam exigidas na data da assinatura do contrato, não prosperam as irresignações do agravante no tocante ao julgamento da proposta da empresa concorrente.
2. Negou-se provimento ao recurso.